Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-41.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011390-41.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. A. V. P. - CPF: 053.133.071-00 (APELANTE), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), CRISTIANO FRANCISCO PRIMO - CPF: 858.488.671-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO FRANCISCO PRIMO - CPF: 858.488.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CAUSA
DE MENOR COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA –
FACULDADE
DA PARTE AUTORA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUIZ – INTERPOSIÇÃO POR MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE
– SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).

Por essa razão, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.

A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, de modo que, na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. Precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011390-41.2023.8.11.0040

APELANTE: P. A. V. P, REPRESENTADO POR SEU GENITOR
CRISTIANO FRANCISCO PRIMO

APELADA:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P. A. V. P, REPRESENTADO POR SEU GENITOR
CRISTIANO FRANCISCO PRIMO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto,
lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 1011390-41.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Ademais, consignou que, por se tratar de ação de pequeno valor, o que resulta em uma baixa taxa cobrada, a título de pagamento de custas, revogou o benefício da justiça gratuita, à míngua de demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Inconformado, o apelante defendeu que “
a competência do Juizado Especial Cível é relativa, sendo faculdade do jurisdicionado a escolha do procedimento a ser adotado nestes casos” (sic).

Assevera que “
caso seja mantido o entendimento quanto a impossibilidade de tramitação do presente feito na justiça comum cível, será negado ao recorrente menor de idade o acesso à justiça, logo, não há dúvidas de que a presente demanda deve tramitar na justiça comum cível, motivo pelo qual, claramente não há que se falar em inadequação da via eleita. Portanto, deve ser anulada a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, devendo o feito prosseguir normalmente” (sic).

Também argumenta que, “
o apelante não possui renda, de modo que deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, sob pena de restrição injustificada ao direito de ação
” (sic).

Afirma que
o juízo a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita de plano, sob o fundamento que se trataria de ação de pequeno valor, o que resultaria em uma baixa taxa cobrada a título de custas
.

Todavia, afirma que de acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC é claro ao afirmar que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento do feito, bem como requer a concessão do beneficio da justiça gratuita, dispensando-o de recolher as custas e despesas processuais (Id. 187031665).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra do
Dr. José Antônio Borges Pereira,
deixou de manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público (Id. 190117165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que a parte autora,
PEDRO ARLINDO VICCINI PRIMO
, devidamente representado por seu genitor
CRISTIANO FRANCISCO PRIMO
, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese, que n
o dia 31/05/2023, o pai do autor realizou a compra de 03 (três) passagens aéreas para uma viagem de férias em família de Sinop/MT para Natal/RN, e o retorno foi contratado para o dia 13 de julho de 2023 (doc. 04).

Todavia, já no dia 22 de junho de 2023, a requerida enviou um e-mail (doc. 06), solicitando o contato acerca do voo, haja vista que seria necessária a alteração dos horários da viagem contratada.

A requerida informou que não teria disponibilidade do voo de volta para Sinop/MT no dia 13 de julho de 2023. Assim, o genitor do autor se viu obrigado a alterar a data de retorno para 14 de julho de 2023 (doc. 07), reservando mais uma diária no hotel em Natal/RN. Muito próximo da data da viagem, no dia 05 de julho de 2023, a requerida enviou e-mail informando que o voo de ida estava próximo (doc. 08), sugerindo a realização do check in antecipado.

Aduz que tentaram realizar o check in do voo de ida, como sugestionado pela requerida nos e-mails, que, todavia, apresentou-se indisponível.

No dia 06 de julho de 2023, o autor, juntamente com seus genitores, já haviam se deslocado de Sorriso/MT (cidade onde residem) até Sinop/MT, onde partiria o voo de ida, quando por volta de meio dia, ao realizarem o check in, foram surpreendidos com notícia de que seu voo partiria de Cuiabá/MT apenas no dia 08 de julho de 2023, chegando em Natal/RN apenas às 18:55 do dia 08 de julho (doc. 09).

Após diversas tentativas, os genitores do autor conseguiram contato com a requerida por telefone, tendo sido informados que o voo realmente havia sido cancelado e que não havia nenhum voo disponível partindo de Sinop/MT que pudesse atendê-los. Ademais, a requerida foi enfática que a única opção de voo disponível seria aquela do dia 08 de julho de 2023, partindo de Cuiabá/MT.

Diante da situação narrada, nota-se o total descaso da companhia aérea com o consumidor, especialmente no caso em tela que se tratam de um menor de idade, que adquiriu passagens aéreas para viajar de avião e chegar com rapidez e conforto ao seu destino, o que definitivamente não ocorreu, razão pela qual, pugna pela procedência da presente ação para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso, com o acréscimo de juros legais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo

julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, por envolver valor que não ultrapassa a 40 salários mínimos, e, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Inconformada, a parte autora/apelante
defende em suas razões que
“
a competência do Juizado Especial Cível é relativa, sendo faculdade do jurisdicionado a escolha do procedimento a ser adotado nestes casos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento do feito, bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita, dispensando-o de recolher as custas e despesas processuais.

Considerando as razões recursais juntamente com os documentos que instruem a demanda, adianto que é caso de dar
provimento ao recurso
, uma vez que é faculdade da parte o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial Cível, nos termos da Lei no. 9.099/95, artigo 3o, §§3o e 4o.

Isso porque, o disposto no artigo 3o da Lei no. 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínios, é regra de competência relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, a parte autora pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
consoante artigo 43, do CPC, que dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA.
POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM
. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.
4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido.”
(REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA E DE FACULDADE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18). Por essa razão, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial.”
(TJ-MT 10093900520228110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Nesse passo, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora, de modo que a sentença merece reforma.

Ademais, a parte apelante pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita, dispensando-o de recolher as custas e despesas processuais, ao argumento de que “
o juízo a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita de plano, sob o fundamento que se trataria de ação de pequeno valor, o que resultaria em uma baixa taxa cobrada a título de custas.

Com relação a esse ponto, assiste razão também ao apelante.

Isso porque, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

In casu
, é diferente a personalidade do autor menor de idade com a de seu genitor, especialmente, para a análise da benesse da gratuidade processual, que alcança as partes do processo.

A vulnerabilidade é ínsita ao momento em que se encontra o sujeito e se desdobra em várias de suas facetas: econômica, informacional e organizacional, partindo-se do pressuposto de que, por si sós,
crianças
e
adolescentes
não podem levar a cabo a defesa de seus direitos, sendo, portanto, mais suscetíveis de lesão.

Ora, considerando que a gratuidade de justiça consiste em benefício
personalíssimo
, não há razão para considerar a capacidade financeira dos genitores ou do representante do menor quando é o menor quem pleiteia tal benesse (já que seus pleitos em juízo devem, necessariamente, ser ajuizados com o resguardo da representação de seus genitores por conta da menoridade em si).

Ainda que assim não fosse,
remanesce
na jurisprudência, especialmente do STJ, a necessidade de que para a concessão dos benefícios da gratuidade, o julgador deve analisar apenas a capacidade dos próprios infantes e não de seus genitores (AgInt no AREsp: 2019757 SP 2021/0374572-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 09/06/2022).

Nesse trilhar, a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1015980-21.2022.8.11.0000, pela 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/08/2022, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO POR MENOR REPRESENTADO PELA MÃE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE
– RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na ação interposta por menor representado nos autos, presume-se a hipossuficiência econômica, e prescinde do exame das condições econômicas dos pais, pois o direito ao benefício tem natureza individual e personalíssima.”

Portanto, como a ação de indenização por danos morais foi proposta por pessoa menor de idade, representada por seu pai, é presumível a condição de insuficiência econômica por não possuir renda própria, não sendo, pois, necessária a análise da condição econômica dos seus representantes legais por ter o benefício, caráter personalíssimo.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, bem como,
para conceder ao requerente/apelante a assistência judiciária gratuita, inclusive isentando-o do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023